Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706246-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GREGORIO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.